Tribunal: TJMT
Processo: 0016735-77.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. BRIGA GENERALIZADA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Arthur Uhlick Costa, Marcelo Barbosa de Oliveira e Kaled Nasser Karhawi contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado. Os réus pleitearam, em linhas gerais, a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou a desclassificação do delito para lesão corporal (art. 129, CP), além do afastamento das qualificadoras imputadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos mínimos de prova do animus necandi a justificar a pronúncia dos réus por crime doloso contra a vida; (ii) estabelecer se a conduta dos réus deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, com remessa dos autos ao juízo comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de tentativa de homicídio exige a presença do animus necandi, elemento subjetivo que não se evidencia na hipótese em exame, uma vez que os autos revelam briga generalizada ao final de festa, com participação de diversos indivíduos embriagados, sem demonstração do intento de matar por parte dos réus.
4. Os depoimentos prestados em juízo, somados às demais provas coligidas, indicam que a vítima foi lesionada por socos e chutes desferidos por várias pessoas, não havendo prova segura e judicializada de que os réus agiram com propósito de ceifar-lhe a vida.
5. A ausência de prova judicializada acerca do suposto atropelamento, bem como a inexistência de elementos que demonstrem um plano ou motivação para matar a vítima, afastam a tipicidade do crime doloso contra a vida.
6. A gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima, embora relevante, não supre a necessidade da demonstração do animus necandi para o julgamento pelo Tribunal do Júri.
7. A jurisprudência do próprio Tribunal e de outros Tribunais pátrios corrobora a solução de desclassificação para lesão corporal em casos de brigas generalizadas sem evidências da intenção de matar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de animus necandi inviabiliza o julgamento pelo Tribunal do Júri e impõe a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.
2. O crime doloso contra a vida somente se configura quando as provas indicam de forma clara o propósito do agente de matar a vítima.
3. Em situações de briga generalizada, a configuração do homicídio tentado exige elementos mínimos e concretos do dolo específico de matar, não bastando a mera gravidade das lesões.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 29; 121, § 2o, II e IV; 129; 137; 414; 415; 419. CPP, art. 419.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE no 0014699-62.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 28.05.2024, pub. 03.06.2024; TJMT, RESE no 1019886-53.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.03.2022, pub. 28.03.2022; TJMT, RESE no 1012305-89.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.01.2019, pub. 31.01.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0016735-77.2015.8.11.0042

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME TENTADO]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KALED NASSER KARHAWI - CPF: 003.977.551-80 (RECORRENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ROGER MARTINS DA SILVA - CPF: 046.174.081-85 (RECORRIDO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.211-30 (RECORRENTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), ARTHUR UHLICK COSTA - CPF: 022.963.461-38 (RECORRENTE), KALED NASSER KARHAWI - CPF: 003.977.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR UHLICK COSTA - CPF: 022.963.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMON BERNARDINO SILVA BLANCO - CPF: 028.612.701-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. BRIGA GENERALIZADA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Arthur
Uhlick
Costa, Marcelo Barbosa de Oliveira e Kaled Nasser
Karhawi
contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado. Os réus pleitearam, em linhas gerais, a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou a desclassificação do delito para lesão corporal (art. 129, CP), além do afastamento das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos mínimos de prova do
animus necandi
a justificar a pronúncia dos réus por crime doloso contra a vida; (
ii
) estabelecer se a conduta dos réus deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, com remessa dos autos ao juízo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de tentativa de homicídio exige a presença do
animus necandi
, elemento subjetivo que não se evidencia na hipótese em exame, uma vez que os autos revelam briga generalizada ao final de festa, com participação de diversos indivíduos embriagados, sem demonstração do intento de matar por parte dos réus.

Os depoimentos prestados em juízo, somados às demais provas coligidas, indicam que a vítima foi lesionada por socos e chutes desferidos por várias pessoas, não havendo prova segura e judicializada de que os réus agiram com propósito de
ceifar-lhe
a vida.

A ausência de prova judicializada acerca do suposto atropelamento, bem como a inexistência de elementos que demonstrem um plano ou motivação para matar a vítima, afastam a tipicidade do crime doloso contra a vida.

A gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima, embora relevante, não supre a necessidade da demonstração do
animus necandi
para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência do próprio Tribunal e de outros Tribunais pátrios corrobora a solução de desclassificação para lesão corporal em casos de brigas generalizadas sem evidências da intenção de matar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de
animus necandi
inviabiliza o julgamento pelo Tribunal do Júri e impõe a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

O crime doloso contra a vida somente se configura quando as provas indicam de forma clara o propósito do agente de matar a vítima.

Em situações de briga generalizada, a configuração do homicídio tentado exige elementos mínimos e concretos do dolo específico de matar, não bastando a mera gravidade das lesões.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 15; 29; 121, § 2o, II e IV; 129; 137; 414; 415; 419. CPP, art. 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RESE no 0014699-62.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 28.05.2024, pub. 03.06.2024; TJMT, RESE no 1019886-53.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.03.2022, pub. 28.03.2022; TJMT, RESE no 1012305-89.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.01.2019, pub. 31.01.2019.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus
Arthur
Uhlick
Costa
,
Marcelo Barbosa de Oliveira
e
Kaled Nasser
Karhawi
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 0016735-77.2015.8.11.0042, pronunciou os acusados como incursos no crime previsto no art. 121, § 2o, inc. II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os recorrentes Marcelo Barbosa de Oliveira e Arthur
Uhlick
Costa postulam pela absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP, ante o reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, CP). Subsidiariamente, requerem a impronúncia, alegando que não há indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP. De igual forma, buscam a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime de lesão corporal, descrito no art. 129 do CP, sob o argumento de inexistência de provas judicializadas acerca da presença do
animus necandi
na conduta dos acusados, com a análise de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal. Ainda, pretendem sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do CP, aduzindo que elas são manifestamente improcedentes (id. 236871978).

Por sua vez, o recorrente Kaled Nasser
Karhawi
pugna pela sua absolvição ou impronúncia, sob a alegação de ausência de autoria e materialidade delitivas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
animus necandi
, e o reconhecimento da desistência voluntária descrita no art. 15 do CP, ou, ainda, a desclassificação para o crime de rixa qualificada, previsto no art. 137 do CP, argumentando que os fatos que despontam dos autos se coadunam com uma briga generalizada e não com o crime de homicídio tentado (id. 236871994).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 236871996).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (id. 236872025).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos (ids. 291262376).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR
. DR
.
ANTÔNIO SÉRGIO CORDEIRO PIEDADE
(PROCURADOR
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA,
OAB
/
MT

24554-O
:

No recurso em sentido estrito foi aviado também a necessidade de se analisar a prescrição da pretensão punitiva em relação em caso de eventual caso de desclassificação, t
endo em vista, inclusive, que
o
recorrente
Kaled era
menor de 21 anos
na data dos
fatos. Então, meu questionamento é só se foi realizado alguma análise em relação à prescrição, levando em consideração a pena máxima do crime de lesão corporal grave
.

É só para esclarecer mesmo. Vou dispensar a sustentação oral. Eventualmente continuare
mos essa discussão em outras instâncias, caso o Ministério Público recorra.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra os réus Arthur
Uhlick
Costa, Kaled Nasser
Karhawi
, Marcelo Barbosa de Oliveira e Roger Martins da Silva, incursionando-os nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal, em face da vítima
Ermon
Bernardino Alves da Silva, nos seguintes termos:

“(...)

Consta do presente Inquérito Policial que no dia 15/06/2013, por volta das 02h3Omin, a vítima
Ermon
Bernardino Alves da Silva estava no estabelecimento comercial "Cabanas Bar", situado na Avenida Fernando Correia da Costa, em frente
a
Loja "City Lar", nesta cidade, acompanhado de sua namorada Suelen de Andrade e Silva e alguns amigos, quando iniciou uma discussão com o denunciado MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA no interior do bar, sendo ambos retirado de dentro do estabelecimento comercial.

Em seguida, ao sair, os denunciados MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA e ARTHUR UHLICK COSTA perseguiram a vítima e diziam: "o que está olhando, quer brigar!". A vítima não esboçou qualquer reação e foi indo embora do local, contudo, ARTHUR entrou no bar e chamou os colegas, ora denunciados, KALED NASSER KARHAWI e ROGER MARTINS DA SILVA, os quais, em conluio e previamente ajustados, entraram em luta corporal com a vítima, agredindo-a com diversos socos, chutes, espancando
Ermon
Bernardino até que
o mesmo
caísse no chão já desmaiado. De repente, o denunciado MARCELO, pilotando uma motocicleta, jogou o veículo contra a vítima para atropelá-la, não conseguindo por ter sido
Ermon
Bernardino socorrido por terceiras pessoas que ali estavam.

Conforme Laudos Periciais de fls. 13/19 e 21/25, as agressões na vítima
Ermon
Bernardino Alves da Silva resultaram em múltiplas lesões, como diversas escoriações na face e lesão corto contusa na língua, não resultando em sua morte por ter sido socorrida por terceiras pessoas.

O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de uma discussão banal em um bar, onde os denunciados agiram por puro exibicionismo, arrogância, visando mostrar-se valentes e poderosos.

Os denunciados agrediram a vítima repentinamente, atacando-a de surpresa, a qual foi covardemente atacada por 4 (quatro) pessoas, impossibilitando manifestar qualquer gesto de defesa por parte da vítima.”
(id. 236870686)

Instruído o processo, sobreveio a sentença de id. 236871967, na qual o juízo de primeiro grau pronunciou os acusados Arthur
Uhlick
Costa, Kaled Nasser
Karhawi
e Marcelo Barbosa de Oliveira como incursos no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e impronunciou o acusado Roger Martins da Silva, com fulcro no art. 414 do Código Penal.

O Ministério Público, inconformado com a impronúncia do acusado Roger Martins da Silva, apelou da sentença (id. 236871995). Os réus Arthur
Uhlick
Costa, Kaled Nasser
Karhawi
e Marcelo Barbosa de Oliveira também se insurgiram contra a decisão de pronúncia, conforme se vê dos recursos em sentido estrito acostados aos ids. 236871978 e 236871994.

Inobstante a interposição conjunta da apelação por parte do Ministério Público em face da impronúncia do réu Roger Martins da Silva e dos recursos em sentido estrito por parte dos acusados Arthur
Uhlick
Costa, Kaled Nasser
Karhawi
e Marcelo Barbosa de Oliveira em face da decisão que os pronunciou pela prática do crime de homicídio tentado, por um equívoco, apenas o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público foi julgado, tendo sido desprovido à unanimidade, com a manutenção da sentença de impronúncia do réu Roger Martins da Silva, conforme acórdão de id. 266687282.

Com a devolução do processo pelo juízo de origem para o julgamento dos recursos remanescentes, foi determinada a reclassificação do feito para a análise dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus pronunciados Arthur
Uhlick
Costa, Kaled Nasser
Karhawi
e Marcelo Barbosa de Oliveira, que ora se faz.

Conforme relatado, os recorrentes Marcelo Barbosa de Oliveira e Arthur
Uhlick
Costa buscam a absolvição sumária, sob a alegação de que agiram sob o manto da legítima defesa. Subsidiariamente, pugnam pela impronúncia, aduzindo que não há indícios suficientes de autoria ou, ainda, a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
em suas condutas, analisando-se eventual prescrição da pretensão punitiva estatal. Pretendem, por fim, sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do CP, aduzindo que elas são manifestamente improcedentes.

O recorrente Kaled Nasser
Karhawi
pugna pela sua absolvição ou impronúncia, sob a alegação de ausência de autoria e materialidade delitivas e, de igual forma, requer a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
animus necandi
, e o reconhecimento da desistência voluntária descrita no art. 15 do CP, ou, ainda, a desclassificação para o crime de rixa qualificada, previsto no art. 137 do CP, argumentando que os fatos que despontam dos autos se coadunam com uma briga generalizada e não com o crime de homicídio tentado.

Quanto à materialidade, constata-se que está previamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (id. 236870686 - Pág. 8), laudos de lesão corporal (id.

236871673 e 236870687 - Pág. 6) e exames médicos (id. 236870688 - Pág. 18 e
ss
), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Em relação à autoria, inobstante
existam
provas de que os acusados agrediram a vítima – o que desautoriza o acolhimento da tese de absolvição sumária, especialmente por legítima defesa, pois não comprovados os pressupostos do art. 25 do Código Penal –, os depoimentos colhidos durante a instrução processual não são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, pois deles não decorre elementos mínimos de que os réus agiram com
animus necandi
.

A vítima
Ermon
Bernardino Alves da Silva
afirmou em juízo (id. 236871729) que estava no “Cabanas Bar” com a sua namorada Suelen à época dos fatos e que acabou se desentendendo com ela dentro da casa noturna pelo fato de ela tê-lo convidado para ir a um lugar onde se encontrava o acusado Roger (impronunciado), pessoa com quem ela manteve um relacionamento amoroso em um dos términos do casal.

Contou que em razão disso, um dos seguranças lhe convidou a se retirar do local para se acalmar, orientação que seguiu retirando-se para a área externa do bar.

Afirmou que estava no portão quando os acusados Marcelo e Arthur saíram e aquele passou a lhe provocar dizendo:
“O que você está olhando? Está querendo brigar?”
. Aduziu que, diante das provocações, iniciaram uma discussão e os réus Marcelo e Arthur entraram novamente no bar para chamar os demais acusados, Kaled e Roger. Pontuou que quando voltaram de dentro do estabelecimento, não voltaram apenas eles, mas muito mais pessoas, afirmando que era “
um muro de gente
”.

Aduziu que o acusado Kaled iniciou as agressões dando-lhe um chute na região do peito, seguido dos réus Marcelo e Arthur, que também lhe agrediram com socos. Afirmou que Roger não lhe agrediu, embora estivesse no mesmo local. Disse que caiu no chão e os acusados continuaram a lhe chutar, ocasião em que desmaiou, tendo as agressões continuado não apenas por parte dos réus, mas também pelas demais pessoas que estavam no local. Ponderou que as agressões somente cessaram porque a sua namorada e um dos seguranças intervieram na briga.

Relatou que após acordar do desmaio, viu que o acusado Marcelo
o tentou
atropelar com uma moto, mas seu amigo Gabriel Correa da Silva
Nunez
lhe empurrou para lhe proteger e deu um chute na moto afastando Marcelo, que foi embora. Disse que, em seguida, seu amigo Caio Lemos o levou para casa.

Asseverou que as agressões lhe trouxeram sequelas na língua, que quebrou costelas e que houve deslocamento da vértebra do pescoço, tendo demorado aproximadamente 2 (dois) meses para sair da cama.

Por fim, pontuou que acredita que os réus lhe provocaram a mando de Roger, afirmando, contudo, que não tinha ciúmes de Roger pelo fato de ele ter se relacionado com a sua namorada Suelen.

A testemunha
Sérgio Faria Ponciano
, em juízo (id.

236871955), afirmou que trabalhava como gestor de segurança do Cabanas Bar e estava na portaria quando outros seguranças retiraram para fora algumas pessoas que estariam causando confusão no interior do estabelecimento.

Contou que a confusão iniciada no interior do bar se estendeu para fora e que o DJ Gabriel Correa da Silva
Nunez
, amigo da vítima, pediu para que ele fosse ajudar a socorrer o ofendido. Contou que não presenciou o início da briga do lado de fora do bar e que viu por imagens que o réu Marcelo e a vítima estavam brigando reciprocamente. Contou que quando chegou com outros dois seguranças que havia chamado para ajudar no socorro, a briga já havia terminado e vítima estava caída, mas não desmaiada, ocasião em que a ajudou a se levantar, tendo orientado Marcelo a deixar o local para evitar mais confusão.

Contou que Marcelo deixou o local de moto e que não o viu tentando atropelar a vítima, esclarecendo que na Avenida Fernando Correa, onde estava
localizado
o Cabanas Bar, não havia outra mão para sair, de modo que o acusado Marcelo tinha que passar na mesma direção que a vítima estava sentada no meio fio. Disse ainda que a afirmação de que houve atropelamento foi um equívoco, pois não teria como bater a moto em alguém sem cair dela.

Ponderou que outras pessoas queriam agredir a vítima
Ermon
, mas não deixou que ninguém se aproximasse dela até que fosse levada para casa por um amigo. Esclareceu que nem Roger, nem Arthur e nem Kaled agrediram o ofendido.

Ponderou que além da briga entre Marcelo e o ofendido
Ermon
havia outra briga generalizada, pois era final de festa e todos estavam embriagados, inclusive a vítima, e quiçá sob o efeito de uso de entorpecentes, já que naquele estabelecimento era tudo liberado, fato este que resultou em um pedido dos seguranças para o dono do bar fechar o estabelecimento, porque estava todo mundo querendo brigar sem saber realmente o que estava acontecendo. Afirmou que inclusive uma pessoa que não fazia parte da confusão entre a vítima e o réu Marcelo foi atingida com uma garrafada na cabeça e que alguém atirou uma garrafa no acusado Marcelo
no momento em que
ele saiu com a moto para ir embora, dizendo que as pessoas estavam loucas por causa da bebida e dos entorpecentes.

Disse que não presenciou o início da briga do lado de fora, tampouco a que ocorreu do lado de dentro do bar, pois naquela noite estava trabalhando na portaria.

A testemunha
Lucas Cleber Dias de Souza
, proprietário do Cabanas Bar, na fase judicial (id. 236871955), afirmou que a vítima foi convidada a se retirar do estabelecimento porque estava bastante alterada em razão do consumo de bebida alcoólica e que ela chegou a quebrar uma cadeira dentro do bar. Ponderou que o ofendido saiu do bar, todavia, não foi embora, permanecendo no local até o momento da confusão.

Contou que os réus frequentavam o seu estabelecimento e que conhece apenas o acusado Marcelo porque estudaram juntos no ICE, todavia, não mantem nenhum vínculo de amizade com ele.

Disse que esteve fora do bar e pediu para a vítima pegar um taxi e ir embora, no entanto, não presenciou a confusão, porque quando ela se iniciou já havia entrado novamente no Cabanas para trabalhar.

Pontuou que não teve briga entre os réus e a vítima dentro do bar e que esta quebrou a cadeira sem motivo algum.

Ressaltou que não presenciou as agressões e que não indagou os seguranças posteriormente acerca dos fatos, afirmando que quando saiu do bar a vítima já havia ido embora. Disse ainda não saber se algum dos réus possuía uma moto.

A testemunha
Rafael
Bouret
Guimarães
, organizador do evento, perante o juízo (id. 236871729), relatou que presenciou uma briga do lado de fora da casa noturna, entretanto, não viu como ela se iniciou pois estava dentro do estabelecimento, aduzindo que eram muitas pessoas em uma confusão generalizada. Afirmou não saber quem iniciou a briga do lado de fora, contudo, dentro do bar, a vítima teve uma discussão com a sua namorada e chegou a jogar uma cadeira ou uma mesa contra a parede, sendo retirado do local pelos seguranças. Disse que entrou no bar novamente para continuar seu trabalho e que não viu se os réus voltaram para a festa.

Já a testemunha
Caio Lemos Durão
, em juízo (id.

236871955), afirmou ser amigo de infância do ofendido
Ermon
, e que no dia dos fatos, apesar de estarem na mesma festa, não estavam juntos. Disse que lhe pediram para que fosse conversar com
Ermon
porque ele estava embriagado e querendo brigar, acredita que por causa da Suelen, sua namorada. Alegou não se recordar de cadeira sendo jogada na parede, mas presenciou o final da briga do lado externo da casa noturna. Contou que quando chegou o ofendido estava bastante estressado, um pouco machucado e querendo ir embora, que conversou com ele e o deixou em casa. Disse que na época o réu Marcelo tinha uma moto Harley-Davidson, mas não presenciou nenhum atropelamento. Contou que, posteriormente, quando foi procurado pela vítima para testemunhar em seu favor, o ofendido lhe disse que os réus lhe agrediram.

A testemunha
Ana Carolina Freitas Caetano
afirmou em juízo (id.

236871955) que estava no Cabanas Bar com o casal Suelen e
Ermon
e que este começou a brigar com a sua amiga e a ficar cada vez mais exaltado, a ponto de jogar uma cadeira na parede, ocasião em que foi mandado para fora do estabelecimento. Disse que o ofendido ficou chutando o portão do bar pelo lado de fora e que dava para ouvir isso do local onde estavam, ressaltando que logo depois a Suelen saiu, não se recordando se antes ou depois dos acusados, e que a sua amiga Milene a avisou que o
Ermon
estava brigando do lado de fora, no entanto, quando saiu do bar a briga já havia acabado. Não presenciou os réus brigando com a vítima dentro do bar. Acerca do motivo da confusão, ouviu dizer que o
Ermon
teria chamado os réus para brigar e eles brigaram. Não sabe de inimizades entre os réus e a vítima. Sabe que a Suelen havia tido um relacionamento amoroso com Roger e acredita que este tenha sido o motivo da briga. Alegou que Suelen saiu do bar depois que
Ermon
foi retirado de dentro do estabelecimento. Por fim, disse não saber dizer quem agrediu quem porque não viu a briga do lado externo da casa noturna.

As testemunhas
Suelen de Andrade e Silva
e
Gabriel Correa da Silva
Nunez
não foram ouvidas em juízo e, na fase inquisitorial, prestaram as seguintes declarações:

“(...) QUE, na data de 15/06/2013, por volta das 02:30 horas aproximadamente; QUE, a declarante estava em companhia do seu namorado por nome e "ERMON BERNARDINO ALVES DA SILVA", em um Bar denominado de "CABANAS BAR" sito à Av. Fernando Correa da Costa, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); QUE, quando os mesmos estavam saindo do referido Bar; QUE, perceberam uma movimentação meio estranha; Momento em que se aproximou do seu namorado um rapaz por nome de "ARTHUR UHILICK", e que sem dizer uma palavra e deu um soco no rosto "ERMON" e que o mesmo veio a desmaiar; QUE, em seguida percebeu dois rapazes por nome de nome de: KALED NASSER e "MARCELO OLIVEIRA" e a pessoa por nome de "ARTHUR UHLICK"; QUE, começaram a chutar e agredir o seu namorado "ERMON"; QUE, esclarece a declarante, que logo em seguida que se jogou em cima do seu namorado, para que os a mesmos parassem de lhe agredir; QUE, logo em seguida que pararam com as agressões contra o "ERMON"; QUE, esclarece a declarante, que em relação ao começo da confusão; QUE, a declarante disse que, começou por motivos banais e que
atriua
à pessoa de "ARTHUR UUHLICK" a ter começado toda a confusão, por que ele gosta de brigar em festas e que ficou insultando os outros colegas para brigarem com o seu namorado "ERMON"; QUE, esclarece a declarante, que não entende o
porque
dessa confusão, por que segundo a declarante; QUE, o seu namorado não tinha nenhum tipo de inimizade ou alguma desavença com a pessoa de "ARTHUR UHILCK", que inclusive os dois são vizinhos; QUE, esclarece que não entende o
porque
de tanta violência por que machucaram muito o "ERMON": QUE, atribui também a esta confusão o fato dos agressores terem ingerido muita bebida alcóolica; (...).
” (Suelen de Andrade e Silva – id.

236870690 - Pág. 3/4)

“(...) QUE, é amigo da pessoa de "ERMON BERNARDINO ALVES DA SILVA" há muito tempo, desde da época de escola do Segundo Grau ; QUE, na data de 15/06/2013, por volta das 02:30 horas aproximadamente; QUE, esclarece o declarante, que estava chegando em um Bar denominado de "CABANAS BAR", sito à Av. Fernando Correa da Costa, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); QUE, ao chegar nesta localidade e estacionar a sua motocicleta; QUE, percebera que teria uma confusão em frente do referido Bar; QUE, ao se aproximar percebeu, que o seu colega citado acima, estava na frente do referido "CABANAS BAR" e que uns quinze rapazes aproximadamente estava atrás do "ERMON" e querendo brigar com o mesmo e lhe ameaçando; Momento em que o declarante se aproximou desta rapaziada que queria agredir o "ERMON" e que tentou apaziguar a confusão; Mas que não teve acordo; QUE, logo em seguida que dois desses rapazes citados vieram para cima do "ERMON" e que começaram a lhe agredir; QUE, pelo fato de outras pessoa tentarem agredir também o "ERMON", que por esses fatores; QUE, o declarante disse que entrou no meio da confusão no intuito de pararem de agredir o "ERMON"; QUE, esclarece o declarante, que entrou em luta corporal com alguns deles que estava na referida confusão; QUE, teve uma duração de cinco minutos aproximadamente; QUE, em seguida os seguranças interviram e que apaziguaram a confusão generalizada; QUE, ao parar a confusão, que o declarante, percebera que o seu amigo "ERMON BERNARDINO ALVES DA SILVA", estava bem machucado e que percebera que o mesmo estava com escoriações por toda parte do corpo, que percebera que o mesmo estava com a língua cortada e os olhos roxos e bem machucado, mas que percebera que o mesmo estava de pé; QUE, ficou sabendo posteriormente pelo próprio "ERMON", que na hora do ocorrido, que o mesmo "ERMON", veio a desmaiar devida as agressões; QUE, esclarece também o declarante; QUE, presenciou quando um dos agressores por nome de "MARCELO OLIVEIRA", tentou atropelar o "ERMON" com a sua motocicleta da marca "HARLEY DAYVISON", mas que foi evitado pelo declarante; QUE, esclarece o declarante; QUE, não ficou sabendo na época o que realmente teria ocasionada aquela briga; QUE, esclarece também; QUE, dois dos participantes daquele grupo que agrediram o "ERMON" que o declarante disse, que conhecia dois deles por pelos nomes de: "ANDERSON DE TAL" e a pessoa de "KALED NASSER" e os outros participantes da agressão o mesmo disse não conhecer (...).”
(Gabriel Correa da Silva
Nunez
– id. 236870689 - Pág. 18/19)

Em relação aos recorrentes, todos se utilizaram do direito ao silêncio constitucionalmente previsto.

Da análise dos depoimentos de cada testemunha ouvida nas duas fases da persecução penal, verifica-se que, na hipótese, não há elementos capazes de sustentar a presença de
animus necandi
, na medida em que nada aponta para a ocorrência do elemento formal subjetivo do delito de tentativa de homicídio.

O que se extrai após a elucidação dos fatos pelos depoentes é que houve uma briga entre a vítima e a sua namorada dentro do estabelecimento e, após o ofendido ter sido retirado do local, acabou se envolvendo em uma confusão generalizada do lado externo do bar, da qual participaram os recorrentes e outras diversas pessoas, como relatado pela própria vítima em juízo, a qual foi lesionada por chutes e socos por todas elas e não apenas pelos acusados, conforme laudos periciais acostados aos ids. 236871673 e 236870687 - Pág. 6.

Convém ressaltar que inobstante a gravidade das lesões na vítima, que causaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, tal fato, por si só, não basta para o pronunciamento dos réus. É necessário à configuração do delito de homicídio na forma tentada que as provas demonstrem o intento de matar, o
animus necandi
, sem o qual é inviável a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal Popular.

Não bastasse, as testemunhas Suelen de Andrade e Silva e Gabriel Correa da Silva
Nunez
não foram ouvidas em juízo para confirmar a versão do suposto atropelamento. Aliás, a testemunha Sérgio Faria Ponciano, que havia dito na fase inquisitorial que o acusado Marcelo tentou atropelar a vítima, em juízo, não ratificou a versão, não podendo os depoimentos extrajudiciais servirem para sustentar a pronúncia, eis que dissociados dos demais elementos probatórios judicializados coligidos ao feito.

De outra feita, pelo que se denota dos autos, se o réu Marcelo quisesse de fato atropelar a vítima, teria concluído o seu intento, jogando o veículo em cima da vítima
Ermon
e das pessoas que a estavam socorrendo. No entanto, a própria vítima, em juízo, afirmou que o réu Marcelo estava em baixa velocidade e que passou devagar por ela e pelas demais pessoas que estavam ao seu redor, repetindo a informação ao dizer que quando Marcelo acelerou a moto e passou por ela, passou devagar. Veja que a vítima afirma que o acusado Marcelo passou por ela e não que foi em sua direção para lhe atropelar. Quisesse o réu matar a vítima, teria acelerado a moto e ido em direção à vítima empreendendo maior velocidade para concretizar a sua intenção, contudo, isso não ocorreu.

Além disso, não havia nenhuma motivação ou plano para ceifar a vida da vítima, vez que os envolvidos sequer se conheciam e os fatos foram consequência de uma confusão no final de uma festa entre jovens embriagados, que sequer tinham relação com a briga anterior entre a vítima e sua namorada.

Portanto, em casos como o que ora se apresenta, o caminho é a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesões corporais, como já apontou este Tribunal de Justiça, em diversas outras oportunidades, do que são exemplo os seguintes julgados:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – DISCUSSÃO E BRIGA ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – CRIME PRETERDOLOSO – RISCO ASSUMIDO DE CAUSAR LESÃO GRAVE NA VÍTIMA – RESULTADO MORTE INESPERADO – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu
. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].” (TJRS, RESE no 70059014761) Se a conduta do recorrente não foi dirigida
finalisticamente
a causar a morte do ofendido, imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no art. 129, § 3o, do CP, porque apesar de ter assumido o risco de causar lesão grave, o resultado morte foi inesperado.”
(TJ-MT 10198865320218110000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2022) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - VÍTIMA ATINGIDA POR UM GOLPE DE FACA - INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA - LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – MEDIDA ADEQUADA - ACÓRDÃOS DO TJMT - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA - JULGADO DO TJMG - RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Sopesada a “ausência de elementos que pudessem indicar a presença de animus necandi”, não se evidencia a intenção de matar na conduta do recorrente, razão pela qual a desclassificação da tentativa de homicídio “se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, RSE no 0005079-26.2015 .8.11.0042). Identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorre mais de 4 (quatro) anos (CP,
art
. 109, V) entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia (TJMG, RSE no 1.0362.10.001095-2/001). Recurso provido para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve (CP, art. 129) e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do recorrente, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0014699-62.2015 .8.11.0042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2024) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PLEITO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA VARA CRIMINAL COMUM – ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada, de forma inequívoca, que o recorrente não agiu com animus necandi, impõe-se a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, com a determinação de remessa do feito à comarca de origem para que seja redistribuído a uma vara criminal comum, nos termos do art. 419 da Lei Processual Penal
. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 31/01/2019)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10123058920188110000 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2019) (destaquei)

Assim, não havendo suficientes e fundadas razões para submeter tal decisão ao Tribunal do Júri, vez que o delito praticado não configura crime doloso contra a vida, impõe-se a desclassificação do delito previsto no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para aquele delineado no art. 129 do mesmo estatuto repressivo.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
aos recursos defensivos e desclassifico a conduta dos recorrentes para o delito previsto no art. 129,§ 1o, I do Código Penal, determinando a remessa do feito para o juízo competente para o prosseguimento do feito, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, a quem cabe analisar a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

Acompanho, na íntegra, o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,

23
/07
/2025